Tribunal: TJDFT
Processo: 0733731-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. MOVIMENTAÇÃO DE VALORES. NÃO VERIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE EXIGIR CONTAS. DESCABIMENTO. MULTA MÁ-FÉ. NÃO APLICAÇÃO.
1. A ação de prestação de contas possui duas fases. Na primeira, está em discussão apenas o direito de exigir as contas ou a obrigação de prestá-las; já na segunda, discutem-se as próprias contas prestadas, seja quanto à forma ou conteúdo.
2. A prestação de contas é princípio de direito aplicável a todos que administrem ou que possuam sob sua guarda bens alheios, competindo sua propositura tanto a quem tiver o direito de exigi-las, quanto a quem tiver a obrigação de prestá-las (art. 914 do CPC).
3. Extinta sem resolução de mérito a ação ajuizada sob o patrocínio do réu, sob o fundamento de pagamento administrativo de seguro diretamente às beneficiárias, incabível impor ao advogado a prestação do numerário ante patente falta de interesse.
4. “Cabível na primeira fase da ação de prestação a condenação em honorários advocatícios. Precedentes.” (AgInt no REsp n. 1.829.646/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/12/2020, DJe de 18/12/2020.)
5. De forma excepcional, a norma processual civil autoriza o arbitramento da verba honorária por apreciação equitativa do julgador quando o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8o, do CPC).
6. Inaplicável a multa pela litigância de má-fé quando ausente prova cabal do dolo. Na espécie, o que se observa é o regular exercício do direito de defesa por parte do réu, que formulou os pedidos que entendeu devidos, com a correlata justificativa, até porque as alegações autorais não são aptas a desconstituir a validade do documento médico apresentado pelo réu sobre seu estado de saúde.
7. Agravo de instrumento parcialmente provido.